Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-23.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700804-23.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID DANILO DOS PRAZERES, RICARDO BRUNEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE CALDAS OSORIO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DAVID DANILO DOS PRAZERES e RICARDO BRUNEL DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do arrolamento sumário (Processo no 0727718-92.20198.07.0001), indeferiu o pedido de expedição de alvará no valor de R$57.413,40, a título de honorários contratuais, por entender que o pedido deve ser deduzido no inventário de Paulo Roberto de Caldas Osório (ID 64205813 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 16543387), os agravantes, procuradores do inventariante Paulo Roberto de Caldas Osório, narram ter sido proferida sentença em 20.03.2020, adjudicando os bens arrolados; contudo, antes da expedição do formal de partilha, foi noticiado em 15.04.2020 o falecimento do inventariante. Asseveram que o pedido de expedição de alvará possui amparo nos artigos 22, § 4o e 24, § 1o, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Aduzem que, em razão do falecimento do inventariante, não será possível cobrar os honorários advocatícios diretamente dele, destacando a natureza alimentar da verba. Requerem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, pedem a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a expedição do mandado de levantamento judicial de 5% do montante depositado nos autos. Intimados para recolher o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), os agravantes atenderam a determinação (ID 16615610). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelos agravantes. Isto porque, na forma do que dispõe o artigo 1.997, do Código Civil, A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. Desta forma, já tendo sido ultimada a partilha nos autos de origem, cuja sentença já transitou em julgado, o acervo hereditário transmitido aos beneficiários da herança estará individualizado e discriminado, cabendo aos credores promoverem a cobrança da dívida pelos meios próprios. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator